Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720259-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BRITO AGRAVADO: RECRIAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível do Gama que indeferiu a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD. Alega o impetrante que teve o salário bloqueado, quantia necessária à subsistência da família. Reconhece a dívida, mas pode pagar somente em parcelas. Pede o desbloqueio. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica de final de pandemia. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Ressalte-se que muitas outras famílias dependem que as mensalidades escolares sejam pagas. O inadimplemento não afeta apenas a instituição. Professores, auxiliares administrativos e de limpeza e todos os demais empregados da escola também recebem salários e necessitam pagar suas contas e manter a subsistência de suas famílias. Recentemente o STJ decidiu em sede de embargos de divergência (EREsp no 1874222/DF) que o juiz pode determinar a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Na hipótese, os contracheques do agravante apontam renda líquida de aproximadamente R$1.500,00 (ID 154720939 do processo de origem). O bloqueio realizado na conta do agravante em 29 de março de 2023 foi de R$3.327,42 e 280,00 conforme mostra o extrato de ID 154720943. Esse extrato mostra ainda que o agravante chegou a ter mais de R$6.000,00 em aplicação automática. Portanto, a penhora não recaiu apenas sobre o salário do executado, alcançando sobretudo reserva em aplicação financeira. Como os bloqueios incidiram sobre todo o saldo da conta, apenas parte deverá ser debloqueada, de forma a preservar 70% dos rendimentos do devedor (o rendimento informado no contracheque). Assim, será desbloqueado o equivalente a 70% dos rendimentos líquidos do agravante (R$1.472,66) informado no último contracheque apresentado nos autos (ID 154720939). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para que seja desbloqueado o valor de R$1.030,86 (mil e trinta reais e oitenta e seis centavos). Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a